Tribunal: CARF
Processo: 13857.000760/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000760/2008-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.985 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
TAPETES SAO CARLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados, a parte patronal e
aquela destinada a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-17.154 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 380 a 396):
DO OBJETO
Trata-se do AIOP DEBCAD n.° 37.166.649-0, lavrado pela auditora fiscal Regina
Maria de Mello, em face do sujeito passivo acima identificado e consolidado em
10.07.2008, no valor de R$ 243.726,34 (duzentos, quarenta e três reais, setecentos, vinte
seis reais e trinta e quatro centavos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000760/2008-53
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

O crédito lançado refere-se às contribuições dos segurados empregados, àquelas a cargo
da empresa empregadora e às destinadas a outras entidades denominadas Terceiros,
conforme Relatório Fiscal de fls. 26/31.
Constituem base de cálculo das contribuições lançadas, os valores pagos a segurados
pela
empresa a titulo de PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR,
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL e SEGURO DE VIDA, não tendo alcançado todos,
caracterizando, assim, ganho adicional aos beneficiados.
Lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a sonegação de
contribuição previdenciária tipificada no Art. 337-A do Código Penal, conforme
informação constante do Relatório Fiscal, fls. 26/31.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o AlOP, aduzindo em síntese que:
1. Seu plano de previdência privada complementar é dirigido a todos os empregados que
preencham os requisitos eleitos no contrato, quais sejam: a) ostentar menos de 54 anos
de idade quando da adesão; b) perceber salário liquido igual ou superior a uma Unidade
Previdenciária Tapetes (quando da elaboração do contrato primitivo com a Itaú
Previdência, a UPT correspondia a R$ 1.200,00, o que equivalia ao teto máximo de
benefícios pagos pela previdência oficial);
2. a função da complementaridade do beneficio previdenciário é garantir que o
empregado que receba salário igual e/ou superior a uma UPT perceba quando de sua
aposentadoria remuneração condizente com aquela auferida em atividade de trabalho;
3. o plano está disponível, obrigatoriamente, a todos os componentes do grupo elegível,
de sorte que a não "admissão" (adesão?) está condicionada à renúncia expressa, por
meio de declaração do próprio punho, o que leva à conclusão que a empresa instituiu o
plano objetivando açambarcar o maior número de participantes possível;
4. a Emenda Constitucional n° 20/98, ao consagrar imunidade tributária aos planos de
previdência complementar, derrogou todas as normas infra-constitucionais em sentido
contrário. Assim, a condição imposta pela lei 8.212/91, no sentido de que o plano
deveria, obrigatoriamente, estar disponível a todos os empregados e dirigentes não tem
mais valia no direito posto;
5. A lei 10.243/2001, que alterou o artigo 458 da CLT, se integra à parte final do § 2° do
art, 202 da CF. Assim, a intenção do legislador ao inserir nesse artigo da CLT o § 2°, foi
restringir a indevida incidência de contribuições sociais sobre benefícios e/ou utilidades
concedidos aos empregados, o que não se confunde com o termo remuneração;
6. quanto à rubrica Seguro de Vida, a Lei 8.212/91 não traça hipótese de incidência de
contribuições previdenciárias sobre esse titulo, o que indica que a autoridade fiscal
levantou o crédito tributário por analogia às disposições ilegais e inconstitucionais que
seriam aplicáveis ao plano de previdência complementar;
7. a competência constitucional para o reconhecimento de que determinada verba
integra ou não a remuneração é do Judiciário, mediante provocação de quem se sinta
lesado;
8. quanto à rubrica Contribuição Sindical, é inquestionável que os valores lançados a
esse titulo na conta contábil não poderiam servir de móvel para incidência de
contribuições previdenciárias porque não importam em salário indireto dos empregados;
9. a atribuição de responsabilidade exclusiva para a impugnante, no que tange ao
pagamento da contribuição assistencial, não integra a remuneração do empregado
porque não corresponde a uma contraprestação pecuniária pelo labor. Referidos valores
são direcionados ao sindicato de classe, não provocando uma melhoria direta no seu
padrão de vida. Nem todos os trabalhadores optam pela filiação à organização sindical,
a fim de que possam usufruir do apoio assistencial;
10. A (sic) ausência da retenção mensal da contribuição assistencial dos salários dos
empregados não tem amplitude para configuração de salário indireto;
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

11. a contribuição assistencial, no caso concreto, não verte em beneficio direto ao
empregado, melhorando seu patamar salarial. Assim, não há como aceitar válido o
enquadramento dessa rubrica como salário de contribuição, motivo pelo qual o AIOP
não se sustenta;
12. a Representação Fiscal para Fins Penais não pode constituir meio idôneo para
compelir o contribuinte a deixar de discutir a constituição de crédito tributário pela
autoridade fazendária.
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo o reconhecimento da ineficácia do lançamento tributário e
conseqüente desconstituição do crédito tributário referente às contribuições sociais
incidentes sobre previdência privada complementar, seguro de vida e contribuição
sindical, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2004.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 380 a 386):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PLANO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E
SEGURO DE VIDA.
Para que seja incluído no rol das não incidências previstas no art. 28, §9°, alínea "p", da
lei 8.212/91. É requisito essencial que o Plano de Previdência Complementar seja
extensivo a todos os empregados e dirigentes.
Mesmo tratamento é dado ao pagamento pela empresa da contribuição sindical e de
contribuições relativas a premio de seguro de vida, à luz da Lei n° 8.212/91, art. 28 c/c
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 214, inciso I e §9°, XXV,
respectivamente.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 406 a 480):
1. insurge-se contra a recomendação atinente ao lançamento complementar das
contribuições destinadas ao SESI e FNDE;
2. infere suposta nulidade da decisão recorrida por não ter combatido todos os
argumentos constantes da impugnação;
3. transcreve e ratifica os fundamentos apresentados na impugnação;
4. por fim, pede a anulação do lançamento, sob o fundamento de que referida
autuação está eivada de ilegalidade.
5. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/5/2009
(processo digital, fl. 403), e a peça recursal foi interposta em 22/6/2009 (processo digital, fl.
406), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Lançamento suplementar de contribuições destinadas ao SESI e FNDE
O Recorrente insurge-se contra a recomendação dada pelo julgador de origem no
sentido de que seja efetuado o correspondente lançamento complementar das contribuições
destinadas ao SESI e FNDE. Contudo, verifico que a dita questão não é litigiosa, eis que sequer
se sabe se mencionada autuação será efetivamente concretizada pela unidade preparadora.
Nesse sentido, não se conhece desta parte do recurso voluntário, já que tem por
objeto o afastamento de futura autuação, como tal, matéria alheia à controvérsia de que ora se
fala. Nesse sentido, considerando-se que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, não há dúvidas de que o recurso voluntário é adequado à pretensão
recursal no que se refere a conteúdo de acórdão quando lhe é desfavorável. Logo, ausente a
sucumbência do Recorrente a demonstrar necessidade do recurso, não se conhece do capítulo
recursal estranho a matéria em litígio.
Seguro de vida
Conversão do julgamento em diligência
A Recorrente firma o entendimento de que aludida contribuição não incide sobre
o “seguro de vida” sob os pressupostos de que a Lei no 8.212, de 1991, não o inclui no salário de
contribuição, assim como como pelo fato do art. 458 da do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – supostamente reconhecer, expressamente,
que dita utilidade não é reconhecida como salário, vide excerto abaixo:
5.1.3 Em primeiro lugar, é imperioso anotar que a Lei n° 8.212/91 não traga hipótese de
incidência de contribuições sobre seguro de vida.
[...]
5.1.5 De outra banda, como ressaltado à saciedade no tópico antecedente, a hodierna
redação do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho exclui da incidência das
contribuições sociais as verbas pagas a titulo de seguro de vida [...].
Contudo, ao que tem nos autos antes do resultado da diligência aqui proposta,
reportado entendimento não pode prosperar, tanto porque oposto ao que determina a legislação
previdenciária como pelo fato da norma trabalhista balizar claramente seus próprios efeitos
fiscais, aí não se incluindo a suposta isenção sob análise. A primeira, sustentada nos preceitos
consignados por meio dos arts. 22, §2o, e 28, §9o, da Lei no 8.212, de 1991, com regulamentação
implementada no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, §9o, inciso XXV; a segunda,
fundamentada na interpretação construída a partir da leitura dos arts. 81, 82, 457 e 458 da
manifestada CLT.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

Por pertinente, mencionada inferência fica facilitada quando se vê as normas para
elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na Lei Complementar no 95, de
26 de fevereiro de 1998, art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d”, verbis:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada
no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
(Grifei)
Assim entendido, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que
efetivamente dizem as normas previdenciária e trabalhista, como se passa o que ali está dito e de
que modo a situação fática a elas se subsume, nos termos sequenciados, tais vertentes serão
abordadas individualizadamente. Por conseguinte, citada análise terá início e finalização pela
incidência tributária estabelecida na legislação previdenciária e com os contornos fronteiriços
estabelecidos pela lei trabalhista respectivamente.
No primeiro eixo, nota-se que mencionada utilidade está incluída na regra de
incidência tributária legalmente estabelecida no art. 22, §2o, cuja base tributável está prevista no
inciso I do art. 28 da lei previdenciária, eis que não excepcionadas nos respectivos §§2o e 9o dos
preditos arts. 22 e 28 respectivamente. Ademais, infere-se que o inciso XXV do art. 9o do
reportado Decreto, aponta o benefício fiscal almejado pela Requerente, sob a condição, entre
outras, de ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, ainda que, como se vê, fora da
parametrização legal, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).(Vide Lei no 13.189, de 2015)
[...]
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(destaquei)
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destaquei)
[...]
Decreto no 3.048, de 1999:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (destaquei)
[...]
XXV-o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio
de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Incluído pelo Decreto
no 3.265, de 1999)
No cenário apontado, contrariamente ao que aduz a Recorrente, suposta
constatação de ilegalidade, se fosse o caso, traduziria reflexos em desfavor dos contribuintes,
porque afastaria isenção, ao nosso ver, permitida no mencionado Decreto, totalmente em
desacordo com o princípio da estrita legalidade tributária hipotecada no art. 97, inciso VI, do
CTN, o qual relembro na sequência:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
No eixo seguinte, entendo que os §§ 2o, inciso V, e 5o do art. 458 da CLT, quando
interpretados juntamente com os art. 457, §2o, da mesma lei, sinalizam que o comando legal ali
exposto não reflete efeitos previdenciários acerca do mencionado seguro de vida. Afinal,
quando assim o quis, reportado Ato Legal, expressamente, traduziu ditos comandos por meio das
expressões e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário (art.457, §2o) e não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o
salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 (art. 458, §9o). Confira-se:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
[...]
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
[...]
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
[...]
V – seguros de vida e de acidentes pessoais; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
[...]
§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo
quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o
salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para
efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(Destaquei)
Como se vê, o legislador dispensou tratamento diferenciado à dita utilidade
“seguro de vida”, já que silente quando à suposta exclusão do crédito previdenciário dele
decorrente, como o fez declaradamente, a exemplo, com a “ajuda de custo” (art. 457, § 2o) e o
“serviço médico ou odontológico” (art. 458, §5o), vistos precedentemente. Ademais, cotejando
supracitados preceitos juntamente com aqueles abarcados pelos arts. 81, 82 e 457,§1o (antes e
após a redação atual), entende-se que o comando no sentido de que anunciadas utilidades não
serão consideradas como salário reflete exclusivamente nos cálculos das correspondentes
verbas trabalhistas, aí se incluindo a parcela paga em dinheiro (art, 82, § único), percentagens e
gratificações legais, entre outras (art. 457, §1). Confira-se:
Art. 81 - O salário mínimo será determinado pela fórmula Sm = a + b + c + d + e, em
que "a", "b", "c", "d" e "e" representam, respectivamente, o valor das despesas diárias
com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um
trabalhador adulto.
§ 1o - A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual [...]
[...]
Art. 82 - Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário
mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula [...]
Parágrafo único - O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% (trinta por
cento) do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona.
[...]
Art. 457 - [...]
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Nesse pressuposto, considerando que a definição deve abranger o todo definido e
tão somente ele, tratam-se de expressões e contextos distintos, como tais, devendo ser
traduzidos. Afinal, as expressões não constituem base de incidência [...]previdenciária e não
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

integram [...] o salário de contribuição carregam conteúdo normativo totalmente diverso
daquela não serão consideradas como salário. Confira-se:
1. o art. 457, §2o: e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário;
2. o art. 458, §5o: não integram o salário do empregado para qualquer efeito
nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
3. o art. 458, §2o, V: não serão consideradas como salário as seguintes utilidades
[...] seguros de vida e de acidentes pessoais.
Não obstante o exposto precedentemente, é pacífico que o seguro de vida em
grupo contratado pelo empregador em favor de seus empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia cada um deles, não se inclui no salário de
contribuição. Logo, sobre ele não incide a contribuição previdenciária, consoante se vê no
Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011 e Ato Declaratório no 11/2011 aprovado pelo Ministro da
Fazenda, nestes termos:
PARECER PGFN/CRJ/No 2119, de 10 de novembro de 2011
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no conceito de
salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida
verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
A propósito, ao caso, aplica-se a disposição vista o no artigo 62, §1o, II, “c”, do
RICARF, verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
No contexto, apropriado se trazer os fundamentos do Relatório Fiscal, que
esclarecem as razões da presente autuação (processo digital, fl.155):
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

De igual relevância para o deslinde da questão posta, vale transcrever o seguinte
excerto da decisão recorrida:
No que tange à rubrica Segura de Vida, observa-se que esta não consta dentre o rol de
exclusões do §9° do art.28 da Lei no 8.212/91, entretanto, o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto 3.265, de 29/11/1999, dispõe em seu artigo 214, § 9o, XXV:
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da Consolidação das Leis
do Trabalho. (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Nesse passo, cumpre-nos registrar que o §10 do art. 214 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, é claro ao estatuir que:
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Ademais, na forma vista no Relatório de Lançamento, a presente autuação trouxe
os seguintes valores lançados nas respectivas competências (processo digital, fls. 141 a 143):
Competências
2004
Valor lançado
(R$)
Competências
2004
Valor lançado
(R$)
1, 2, 3, 8 e 9
49,23
10
49,23
48,64
54,53
4
49,23
848,05
48,64
848,06
848,06
11
49,23
848,06
848,05
5
49,23
53
48,64
848,05
35,02
848,05
848,06
848,05
6 e 7
49,23
12
49,21
48,64
53,00
49,23

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

Ocorre que, como visto no excerto do livro razão que ora também transcrevo,
parte do reportado seguro a Recorrente individualizou em escrita contábil. Contudo, manteve
parcela supostamente globalizada sob a descrição “ITAU SEGUROS-SEG. VIDA FUNC [...]”
(processo digital, fls. 199 a 201):

[...]

Não menos relevante, ressalta-se que a convenção coletiva de trabalho prevê
individualização do montante que beneficia cada empregado, exceto no caso de sistema
concessivo “em valores superiores aos aqui previstos, considerando como tal o seguro de vida
em grupo”. Confira-se (processo digital, fls. 372 e 374):

Ante o exposto, já que ausente prova nos autos de que o caso em análise se
amolda ao contexto esquadrinhado pelo citado Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011 (seguro de vida
em grupo, sem individualização do benefício), voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, intime a
Contribuinte a comprovar, se for o caso, a parcela do reportado seguro de vida sobre a qual não
incide mencionado tributo, por preencher os requisitos apontados no aludido Parecer. Assim
resolvido, o resultado da referida diligência deverá ser consolidado, conclusivamente, por meio
de Informação Fiscal, da qual a Recorrente deverá ser cientificada, para, a seu critério, apresentar
manifestação em 30 (trinta) dias.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000760/2008-53

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital